Tribunal: TJES
Processo: 5004355-66.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004355-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUAN TRANCOSO RODY
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004355-66.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUAN TRANCOSO RODY

Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 16 PARA O 12, DA LEI N° 10.826/03. DECRETO N 9.785/19. ARMAS DE USO PERMITIDO E RESTRITO. RETROATIVIDADE. ARMA DE FABRICAÇÃO CASEIRA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DE SUA CLASSIFICAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA. IMPROVIMENTO.

1. Embora seja inequívoca a edição, no ano de 2019, de normativas que afrouxaram a norma penal em branco regulamentadora das espécies de uso das armas, não é possível estender o tratamento mais benéfico ao agravante na medida em que a arma objeto de controvérsia é de fabricação caseira, não se amoldando, portanto, de forma literal, à lista nominal de calibres de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito da Portaria do Exército nº 1.222/2019.

2. A defesa técnica não colacionou aos autos a perícia técnica que permitiria identificar o procedimento realizado para classificar a arma apreendida com o agravante, não sendo possível inferir, de forma automática, que, à luz do Decreto 9.785/2019 (lex mitior), a referida arma seja do tipo “uso permitido”.

3.
Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004355-66.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUAN TRANCOSO RODY

Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo
de
Execução
Penal
interposto em favor de

LUAN TRANCO
S
O RODY
,
em face da r. Decisão (Id. 4847673, pp. 53), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0006832-18.2018.8.08.0035, por meio da qual fora indeferido o pedido de desclassificação da conduta do apenado do delito previsto no art. 16 para o art. 12, ambos da Lei n° 10.826/06.

Nas razões recursais (Id. 4847673, pp. 01/07), a Defesa requer a reforma da r. Decisão para que seja operada a desclassificação, por entender que, com a publicação do Decreto n° 9.785/2019, de 08 de maio de 2019, a arma mantida pelo agravante, de calibre .40, passou a ser classificada como de uso permitido, de maneira que, retroativamente, deva ser aplicado esse entendimento em benefício do réu.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Por intermédio das informações expostas nos autos, bem como no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que o agravante fora condenado por 03 (três) vezes, sendo a primeira condenação pelo crime previsto no art. 157, do Código Penal, enquanto a segunda é pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/06, e a terceira se deu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, e nos arts. 12 e 16, ambos da Lei n° 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.

Nesse contexto, nota-se que o Agravo em Execução presente busca discutir a desclassificação da prática do crime do art. 16, da Lei n° 10.826/03, pelo qual fora condenado na ação penal de n° 0002965-16.2019.8.08.0024, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dia-multa, conforme sentença de Id. 4847673, pp. 35/49.

Como se sabe, cabe ao Juízo de Execução Penal a análise da aplicação, aos casos já julgados, de lei posterior que, de de qualquer modo, favoreça o condenado, conforme dispõe a Lei de Execução Penal

em seu art. 66, inciso I.

A controvérsia recursal reside na tipificação da conduta, argumentando a Defesa que a arma de fogo utilizada pelo apenado não é mais tipificada como de uso restrito, tendo ocorrido a
superveniência de norma penal mais favorável
(
novatio legis in mellius
), que deve retroagir em benefício do réu (art. 5º, XL, da Constituição da República e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal).

Conforme prescreve o art. 23, do Estatuto do Desarmamento, as definições das armas e munições de uso permitido e uso restrito
“serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército”
, tratando-se de
norma penal em branco,
que, à época dos fatos descritos na denúncia, era complementada pelo Decreto nº 3.665/2000.

Não desconheço que, supervenientemente, adveio a edição do Decreto nº 9.785/2019, que flexibilizou o enquadramento das espécies de armas de uso restrito no país. Nada obstante, é importante registrar que o referido ato normativo fora revogado pelo Decreto 9.847, de 25 de junho de 2019, que, por sua vez, foi modificado pelo Decreto 10.630/21. Em seguida, no dia primeiro de janeiro de 2023, houve a publicação do Decreto 11.366/23, revogando o art. 1°, os arts. 12 ao 15, art. 17, art. 21 e art. 59, todos do Decreto 9.847. Por fim, em 21 de julho de 2023, fora publicado o Decreto 11.615/23,
que é a atual norma regente de classificação das
armas de uso restrito e permitido
no ordenamento jurídico pátrio
.

Nesse diapasão, observo que, nos termos da sentença penal condenatória, foram apreendidas com o agravante: a) uma submetralhadora (arma longa) de fabricação artesanal, com calibre 380; b
)
03 carregadores de fabricação artesanal, com capacidade para 30 munições cada, de calibre 380;
c)
uma
arma
de
fogo longa de
fabricação artesanal, de calibre .40;
e d) 01 carabina/espingarda de pressão, calibre .4.5mm.

O juízo da execução indeferiu o pedido de desclassificação, aduzindo que foram apreendidas com o apenado diversas armas de fabricação
artesanal
, não sendo, por esse motivo, possível depreender o seu respectivo enquadramento à luz das normas regentes, o que, a rigor, demandaria a
realização do exame de equivalência com a arma de fabricação industrial
.

Destarte, embora seja inequívoca a edição, no ano de 2019, de normativas que afrouxaram a norma penal em branco regulamentadora das espécies de uso das armas (ao passo que, em 2023, essa tendência foi fulminada), não é possível estender o tratamento mais benéfico ao agravante na medida em que a arma objeto de controvérsia é de fabricação
caseira
, não se amoldando, portanto, de forma literal, à lista nominal de calibres de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito da Portaria do Exército nº 1.222/2019.

Com efeito, de acordo com a cópia da sentença condenatória, foi produzido Laudo Pericial (balística), documento este que permitiria identificar o procedimento realizado para classificar a arma apreendida com o agravado.

A defesa técnica, no entanto, não colacionou aos autos o referido documento, não sendo possível inferir, de forma automática, que, à luz do Decreto 9.785/2019 (lex mitior), a arma de fabricação artesanal seja do tipo “uso permitido”.

Considerando que o ônus da prova é daquele que alega a pretensão, não há como reconhecer o pedido de desclassificação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)